Tribunal: STF
Processo: HC 195301
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE. PANDEMIA DE COVID-19. RECOMENDAÇÃO CNJ N. 62/2020. PRISÃO DOMILICIAR. CARÁTER EXCEPCIONAL DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, apta a ensejar a concessão da ordem de ofício.
    2. A Recomendação CNJ n. 62/2020 não prescreve a flexibilização da medida extrema da prisão de forma automática, sendo indispensável a demonstração do inequívoco enquadramento do paciente no grupo de vulneráveis à covid-19, da impossibilidade de receber tratamento médico na unidade carcerária em que se encontra e da exposição a maior risco de contaminação no estabelecimento prisional do que no ambiente social.
    3. Não é cabível o deferimento do pedido de prisão domiciliar quando não comprovada a excepcionalidade da medida no caso concreto.
    4. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre as matérias suscitadas.
    5. Agravo regimental desprovido. .”
    (HC 615.925-AgRg/SP, Ministro João Otávio de Noronha)
    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a substituição da pena privativa de liberdade imposta ao paciente por prisão domiciliar, com fundamento no art. 117 da Lei de Execução Penal e na Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
    Inicialmente, insta destacar a autorização regimental deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento imediato do presente feito pelo Relator, independentemente de prévia manifestação do Ministério Público Federal (RISTF, arts. 21, §1º e art. 52, parágrafo único).
    Tal o contexto, entendo que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência em sentido oposto ao que pretende a impetrante.
    É que a concessão da prisão domiciliar prevista no art. 117 da LEP tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto (HC 170.637-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso; HC 174.023/RJ, Ministro Marco Aurélio).
    Não há dúvida, no caso, que o paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado, o que caracteriza o não preenchimento de requisito essencial à sua pretensão.
    Para além disso, melhor sorte não socorre a parte impetrante no que toca à pretendida substituição da pena privativa de liberdade imposta ao paciente por prisão domiciliar, com fundamento na Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
    Em decorrência da circunstância de pandemia provocada pelo novo coronavírus (COVID-19), o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 62/2020 com o objetivo de reduzir os riscos de disseminação do vírus à população privada de liberdade.
    Tal o contexto, verifico que a decisão ora impugnada, ao avaliar a pretensão do paciente com fundamento na Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, ressaltou:
    “Na hipótese dos autos, além de consignar que ‘o sentenciado vem recebendo, na unidade prisional onde se encontra, atendimento médico e/ou cuidados necessários´ (fl. 129), o Juízo da execução criminal expôs o seguinte (fl. 132): ‘Quinto, o sentenciado igualmente não comprovou, segundo lhe incumbia, que atualmente há risco concreto, no presídio onde se encontra, maior do que aquele suportado pelas pessoas em geral, que estão em meio livre, de contrair o coronavírus (COVID19)´.”
    No caso em espécie, não vislumbro demonstradas pela parte impetrante a existência de diagnóstico suspeito ou confirmado de infecção do paciente pelo novo coronavírus ou a impossibilidade de atendimento médico na respectiva unidade prisional aptas a merecerem o alcance da Recomendação n° 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
    Nesse mesmo sentido se encontra consolidado o entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, conforme ilustram, em casos fronteiriços, os seguintes acórdãos: HC 188.716-AgR/SP, Ministro Celso de Mello; HC 189.421-ED/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 189.752/SP, Ministro Marco Aurélio, HC 191.080-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia. 
    Em face do exposto, indefiro o pedido habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 16 de dezembro de 2020.
Ministro NUNES MARQUES
Relator